Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-10.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001452-10.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE FELIPE - CPF: 036.291.611-03 (APELANTE), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DEMONSTRADA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001452-10.2017.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1001452-10.2017.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por MARCOS HENRIQUE FELIPE, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 945,00 a título de indenização em razão da invalidez permanente causada ao apelado por acidente de trânsito; a r. sentença impôs à Seguradora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios , estes arbitrados em R$ 500,00, na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC. (cf. Id 51811146).

A Seguradora/apelante combate o valor indenizatório fixado, defendendo a correta aplicação do percentual estabelecido na tabela Susep para a espécie de lesão descrita no laudo da perícia médica, sustentando que o valor correto, em conformidade com o grau da lesão sofrido, é de R$ 472,50 (cf. Id no 51811149), pelo que pede a reforma da sentença para que, na pior hipótese, este seja o valor indenizatório atribuível ao segurado.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 51811158, o apelado dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(STJ, Súmula no 474).

O autor/apelado foi submetido à avaliação médica, conforme laudo subscrito pelo perito médico legista Dr. Guido V Cespedes (CRM/MT 5084), tendo o expert concluído que o autor apresenta fratura no membro superior esquerdo, decorrente do acidente de trânsito, resultando em “
invalidez permanente parcial completa”
avaliada em
5%
(cf. ID no 51811124).

O
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (5%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00).

Eis a tabela de quantificação da lesão:

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida,
obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP
. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos. (N.U 1043886-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado. (N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
DPVAT
- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA
LESÃO
– APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS
LESÕES
- GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do seguro
DPVAT
deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendo mais de uma
lesão
, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus à quantia remanescente. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Assim, considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT o total devido ao autor/apelado é de
R$ 472,50
, sendo o valor resultante da soma da indenização pela perda anatômica e/ou funcional do membro superior esquerdo (70% x 5% x R$ 13.500,00 = R$ 473,50).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reduzir a condenação para 473,50, obedecendo os percentuais previstos na Tabela da SUSEP.

Custas pelo apelado, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020